Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-89.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700087-89.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITOR ALVES DA COSTA PEREIRA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARBOSA APELADO: DML MOTOPECAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VITOR ALVES DA COSTA PEREIRA e MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARBOSA contra a sentença de ID no 23883967, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que julgou improcedente o pedido formulado pelos autores na petição inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015. Compulsando os autos, verifico que julguei o recurso de apelação originário, que restou provido para determinar a cassação da sentença e o deferimento da inversão do ônus da prova aos consumidores apelantes (ID no 13378680). Após o adequado prosseguimento do feito no 1o grau foi proferida a sentença de ID no 23883967, que julgou improcedentes os pedidos dos autores, motivo pelo qual foi interposta nova apelação, em 24/01/2021 (ID no 23883992). Distribuído o processo nesta instância recursal, a certidão de ID no 23899907 esclareceu que a distribuição estava equivocada em razão de eu não mais compor a. 5a Turma Cível, determinando o encaminhamento dos autos à Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de 2a Instância – SUDIA para redistribuição entre os Desembargadores em efetivo exercício nesta Turma, com prevenção de órgão. Ocorre que, após a certidão de ID no 23920555 relatar as possíveis prevenções do presente recurso, este foi novamente a mim foi distribuído. Todavia, como esclarecido pela certidão de ID no 23899907, em razão de não mais compor o órgão prevento para a apreciação do presente feito, o recurso deve ser redistribuído a um dos desembargadores que compõe a 5a Turma Cível, em razão da prevenção de órgão. Nesse esteio versam os arts. 83 e 85, parágrafo único, ambos do RITJDFT, in verbis: “Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. (...) Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava.” (grifei) Diante do exposto, determino a redistribuição dos autos a um dos membros em efetivo exercício na 5a Turma Cível (art. 79, § 1o do RITJSDT) para a apreciação do presente feito. Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2021 17:05:17. ROBSON BARBOSA Desembargador